Tribunal: CARF
Processo: 13603.001901/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.001901/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.523 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
AETHRA COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/1996 a 31/05/1998
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4°, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 251/255, a qual julgou procedente o lançamento
decorrente do descumprimento de obrigações acessórias relacionados ao período de apuração:
01/06/1996 a 31/05/1998.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, que
teve como fato gerador a mão de obra contida em notas fiscais emitidas pela empresa
prestadora de serviços mediante cessão de mão de obra ARTHEMIS Manutenção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.001901/2007-56
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.523 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001901/2007-56

Indústria e Comércio Ltda, CNPJ: 01.181.893/0001-81 em virtude da responsabilidade
solidária da tomadora prevista no art. 31, da Lei 8.212/91, no montante de
R$176.051,87 (cento e setenta e seis mil, cinqüenta e um reais, oitenta e sete centavos)
consolidado em 28/09/2006.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
DA IMPUGNAÇÃO
2. A empresa tomadora dos serviços apresentou defesa tempestiva, às fls. 175 a 218,
mediante os seguintes argumentos relatados em síntese:
2.1 Inicialmente argumenta que por meio da 17a Alteração Contratual a impugnante
incorporou integralmente a empresa Rhea Participações Ltda, sucedendo a mesma em
todo o seu passivo, conforme determina o artigo 132, do Código Tributário Nacional.
Dessa forma torna-se dispensável a sua inclusão como co-responsável pelo crédito
tributário;
2.2 alega a decadência do crédito relativo a fatos geradores ocorridos entre 06/1996 a
05/1998, uma vez que a NFLD foi emitida em 28/09/2006, reportando-se ao artigo 150,
§ 4o do Código Tributário Nacional e argumenta que a Constituição Federal de forma
expressa reservou à lei complementar a competência para dispor sobre a decadência
tributária, devendo ser aplicado o CTN no lugar da Lei 8.21291;
2.3 alega a impossibilidade de constituição do crédito no tomador de serviços sem que a
prestadora de serviços tenha sido fiscalizada e o crédito devidamente constituído em
nome desta. Alega que a simples inexistência de documentos em poder da impugnante
não é suficiente para a configuração da inadimplência do devedor principal;
2.4 alega que não foi comprovado que o devedor principal deixou de recolher
integralmente a contribuição que lhe incumbia e que a cobrança do tomador de serviços
pode importar em enriquecimento ilícito por parte do INSS pela cobrança em
duplicidade;
2.5 alega que não foram cumpridas as determinações contidas na Circular Conjunta
INSS/DIRAR/CGFISC/CGCOB/CGARREC n° 006/2002 que estipula uma série de
procedimentos obrigatórios a serem observados pela Auditoria Fiscal na ocasião da
constituição do crédito com base na responsabilidade solidária;
2.6 argumenta que a fiscalização não demonstrou que no presente caso não ensejaria a
aplicação das disposições contidas no artigo 601, da IN SRP n° 03/2005. Alega que não
foi feita qualquer análise para verificar se na prestação de serviços houve fornecimento
de material ou utilização de equipamento;
2.7. requer a procedência da impugnação, a anulação do crédito lançado e a
possibilidade de juntada posterior de novos documentos , que possam ser obtidos,
inclusive, perante a prestadora de serviços.
3- A prestadora de serviços ARTHEMIS Manutenção Indústria e Comércio Ltda, foi
regularmente cientificada da NFLD, por via postal, em 04/12/2006, conforme Aviso de
Recebimento - AR de fls.173, entretanto, não apresentou defesa ou procedeu ao
recolhimento do débito até a presente data.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 251):
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. NÃO ELISÃO.
DECADÊNCIA.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.523 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001901/2007-56

A empresa responde solidariamente pelas contribuições previdenciárias não adimplidas
pelo contratado para executar serviços mediante cessão de mão de obra, nos termos do
artigo 31, da Lei n.o 8.212/91.
Na ocorrência de solidariedade passiva prevista no artigo 31 da Lei no 8.212/91, o
INSS/SRP pode escolher de quem irá cobrar, dentre os sujeitos passivos, a satisfação da
obrigação tributária. E poderá fazê-lo em relação a apenas um deles ou em relação a
todos os coobrigados.
O prazo decadencial para apuração e constituição do crédito previdenciário é de dez
anos conforme o disposto no artigo 45, da Lei 8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 269/289, alegando em síntese: a) decadência e b) incorreta aplicação do
instituto da responsabilidade solidária.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
DECADÊNCIA
A recorrente requer a aplicação da decadência quanto ao lançamento.
De fato, conforme consta dos autos, trata-se de autuação por descumprimento de
obrigações acessórias relacionadas ao período de apuração: 01/06/1996 a 31/05/1998, com
cientificação ao lançamento em 28/09/2006.
No caso, aplicável o disposto na súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Aplicando-se o disposto no artigo 173, I do CTN, o último período do presente
lançamento é 31/05/1998, que tem como dies a quo o dia 1o de janeiro de 1999.
O dies ad quem é o dia 1o de janeiro de 2004, o contribuinte foi cientificado do
lançamento no dia 28/09/2006, portanto, fora do prazo de 5 (cinco) anos.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer a decadência do lançamento.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.523 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001901/2007-56

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 338
DF CARF MF
Original